Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-21.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014296-21.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GOLDEN OTICA E JOALHERIA LTDA - CNPJ: 28.281.807/0001-69 (RECORRIDO), MINARLOI DE LIMA - CPF: 006.773.041-88 (ADVOGADO), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO), AMANDA ANDRECIELI DOS SANTOS - CPF: 050.441.191-80 (RECORRENTE), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR BLOQUEIO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO. COMPARECIMENTO DECORRENTE DO BLOQUEIO SISBAJUD QUE NÃO SUPRE A CITAÇÃO EM RAZÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE DA CITAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Hipótese em que a parte executada não foi citada ou intimada para pagamento espontâneo, ocorrendo a penhora de ativos via sistema SISBAJUD.

2.

Comparecimento em decorrência da penhora que não supre a ausência de citação em razão da existência de prejuízo.

3. Caracterizada a nulidade da citação, o que enseja a anulação dos atos processuais subsequentes para regularização do feito e prosseguimento da execução, os valores constritos devem ser liberados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
AMANDA ANDRECIELI DOS SANTOS
em face de sentença de parcial procedência da exceção de pré-executividade que determinou o desbloqueio e restituição do valor de R$ 15,11 (quinze reais e onze centavos) em razão da impenhorabilidade de salário.

Em suas razões, em síntese, aduz a nulidade da citação, ao fundamento de que o AR, além da indicação do endereço equivocado, retornou como “ausente” (i) e penhora de verba alimentícia (ii).

Requer a reforma para que seja reconhecida a nulidade da citação, com extinção sem resolução do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento, com condenação nas penas da litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014296-21.2019.8.11.0015

Polo Ativo

AMANDA ANDRECIELI DOS SANTOS

Polo Passivo

GOLDEN OTICA E JOALHERIA LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A parte executada postula pela nulidade da citação e, por consequência, dos atos constritivos.

Em análise ao AR juntado, verifico que não há preenchimentos dos requisitos da validade da citação, em especial por ter retornado como “ausente”, conforme estabelecido pelo Enunciado 05 do FONAJE:

“A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.”

Em que pese o juízo de origem tenha afastado a tese, com fulcro na existência de comparecimento espontâneo (CPC, 239, § 1o),
in casu,
não deve prevalecer a tese.

Nos autos, o comparecimento se deu em razão do bloqueio de valores em conta via sistema SISBAJUD, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de prejuízo a suprir a citação.

Não houve, portanto, ciência da citação/intimação para pagamento espontâneo, portanto, deve ser acolhida a tese de ausência de citação, com a desconstituição dos atos de constrição.

Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ART, 1.026, § 2o DO CPC. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.

489 e 1.022 do CPC/2015.

2. A ausência ou nulidade da citação do réu na fase de conhecimento não pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

3. Na hipótese, os agravados foram citados por edital sem a realização de diligências para a sua localização, sendo posteriormente firmado acordo entre a exequente e os demais executados, portanto, sem a anuência dos agravados. Apesar disso, foi iniciado o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios devidos aos patronos da exequente, com a penhora de ativos financeiros dos agravados.

4. Nesse contexto, deve ser reconhecida a nulidade da citação editalícia,
pois o comparecimento espontâneo, na fase de cumprimento de sentença, não é capaz de suprir o vício essencial constatado.

5. Inexistente o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o abuso da parte recorrente em sua oposição, impõe-se o afastamento da multa processual, nos termos da Súmula n. 98 do STJ.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial apenas para afastar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

(AgInt no AREsp n. 2.226.626/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) (g.n.)

Ainda, julgado esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA CITAÇÃO MM TURISMO & VIAGENS S.A. – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA - ATOS POSTERIORES ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que declarou a revelia da reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A e deu procedência aos pedidos da reclamante. Insurgência recursal da reclamada, que alega não ter sido citada da ação.

2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88.

3. Não demonstrado no processo que a expedição de citação cumpriu com sua finalidade, e considerando que houve prejuízo à parte, pois considerada revel, deverá ser declarada nula a citação, conforme previsto no art. 280 do CPC.

4. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281 do CPC), como a proferida, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento, observando-se o devido processo legal, ab initio, com os atos do processo.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002517-03.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (g.n.)

É garantia constitucional, prevista no artigo 5o, LIV, o direito da não privação dos bens sem o devido processo legal e, a penhora realizada antes da citação válida da parte executada torna o ato eivado de nulidade por ofensa às garantias constitucionais ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa e, ainda, ao princípio da menor onerosidade da execução, ante a perda da chance de indicação de bens à penhora.

Reconhecida a nulidade da citação, necessário o acolhimento da exceção de pré-executividade para anular os atos processuais a partir desta.

Em razão do resultado, afasto a tese de condenação nas penas da litigância de má-fé, por não visualizar o seu cabimento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e
ACOLHER
a exceção de pré-executividade, em parte, para reconhecer a nulidade da citação e anular os atos processuais a partir desta, devendo os autos retornar à origem para regularização e prosseguimento da execução.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024